Tribunal: TJDFT
Processo: 0705921-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705921-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS FIGUEIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marcos Figueira de Almeida contra a decisão interlocutória da 23a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0751513-88.2023.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 183333694). 2. O agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deveria ser determinada a suspensão das cobranças realizadas, pois não chegou a efetivar o negócio jurídico que lhe foi ofertado em 1979. 3. Esclarece que não realizou contrato com a primeira agravada autorizando eventuais cobranças, tampouco teria participado da assembleia realizada em 2022 que autorizou a cobrança da quantia que lhe é exigida (R$ 11.979,92). 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que as cobranças realizadas sejam imediatamente suspensas. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 55874055 e no 55874056). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 10. A responsabilidade das agravadas decorre das atividades que desenvolvem e as suas condutas perante terceiros devem ser pautadas pela boa-fé e pela transparência. 11. Os elementos documentais que instruem a petição inicial demonstram que o contrato objeto da controvérsia não foi assinado pelo agravante (ID no 182068026, pág. 2) e que na Ação Civil Pública que tramitou na Justiça de Goiás houve a declaração de nulidade do Decreto Municipal no 128-S e da licença ambiental expedida em favor da primeira agravada, tornando inválidos todos os negócios jurídicos subsequentes e nele embasados (ID no 182068030, pág. 13). 12. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Goiás, conforme acórdão anexado ao ID no 182068031, págs. 1-3 (Apelação Cível no 106669-56.1999.8.09.0044 - Relatoria do Des. Alan Sebastião de Sena Conceição - Origem: Comarca de Formosa/GO, transitado em julgado em 21/1/2015, ID no 182068032). 13. Nas mensagens de cobrança recebidas pelo agravante, consta a informação que os valores se referem a “título remido”, cujo valor de R$ 11.979,92 seria decorrente de uma votação realizada em 2022 e aprovada pelos demais associados (ID no 182068035, págs. 1-4). 14. Ao questionar a razão de desconhecer a convocação para a referida assembleia, a pessoa responsável pela cobrança informou que o endereço e o telefone cadastrados no “clube” estavam desatualizados, contudo, o agravante foi facilmente contatado na ocasião da cobrança, o que vai de encontro à justificativa utilizada (ID no 182068035, págs. 1-4). 15. Identifico a existência de indícios suficientes que corroboram os argumentos do agravante no sentido de que a cobrança realizada pelas agravadas é indevida. Logo, deve ter a sua exigibilidade suspensa até que seja possível dirimir a controvérsia, mediante a instrução probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa. 16. A suspensão da cobrança em desfavor do agravante também é justificável diante das ameaças de negativação do seu nome e dos efeitos decorrentes de eventual mora, o que poderá lhe acarretar dano de difícil reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 18. Defiro a antecipação de tutela recursal para suspender a cobrança realizada pelas agravadas, no valor indicado pelo agravante (R$ 11.979,92), assim como todos os efeitos decorrente da mora (proibição de inscrição do nome do agravante no serviço de proteção ao crédito e de protesto em cartório de títulos), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 15.000,00 (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO